Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-23.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-23.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (EMBARGANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 841.933.609-20 (EMBARGANTE), DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS - CPF: 004.289.899-42 (EMBARGANTE), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (EMBARGANTE), ALICE MARIA BINSFELD - CPF: 708.609.390-49 (EMBARGANTE), JOSE FLAVIO - CPF: 717.281.209-34 (EMBARGANTE), DIOGO RICARDO BAVARESCO - CPF: 710.293.891-87 (EMBARGANTE), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), GISELE PAULA CELLA BAVARESCO - CPF: 720.403.781-20 (EMBARGANTE), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 841.933.609-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS - CPF: 004.289.899-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MARIA BINSFELD - CPF: 708.609.390-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO - CPF: 717.281.209-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONTRADIÇÃO
E ERRO MATERIAL
–
INEXISTÊNCIA – ALEGADA PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Diogo Ricardo
Bavaresco

e Gisele Paula Cella
Bavaresco
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso
de apelação
, mantendo a sentença
que rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial.

O
embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido seria
contraditório a
o adotar a premissa equivocada de que a pactuação de proposta para utilização de crédito
foi convencionada ao patamar de 1,82%.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaraçã
o com efeitos infringente
s
.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese o embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O
embargante defende a existência de
contradição
no acórdão sob o argumento de que o Colegiado
tenha
se baseado na premissa fática equivocada
acerca
da proposta de pactuação para a utilização do crédito.

Aduz que o
Banco se utilizou de juros superiores aos efetivamente pactuados para efetuar o cálculo que acompanhou a inicial monitória
, e que
a verdadeira proposta compreendia
juros remuneratórios de 0,913%

e 0,984%

ao invés
de 1,82%
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente
apreciados

e fundamentados n
o voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria
fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a

pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso
e coerente
ao fundamentar acerca da matéria supracitada, afastando assim o vício de
contradição
. Vejamos:

“[...]

Quanto aos juros remuneratórios, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido totalmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (Relatora. Ministra Nancy Andrighi).

Portanto, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
do
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Endossando o raciocínio, diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro).

Deste modo, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada foi de 1,82% a.m., não estando em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contratos pactuada entre as partes, visto que conforme informações obtidas do site do Banco Central do Brasil
(http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES).

No caso em apreço, o entendimento assentado nos Tribunais Superiores é de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécimo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, atendendo aos requisitos da pactuação.

Em assim sendo, havendo amparo contratual e inexistente vedação legal, não há que se falar em abusividade de tal exigência, porquanto expressamente prevista no instrumento, circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada.

[...]”

(
destaquei)

Observa-se do trecho colacionado
que o aresto
é
harmonioso
,

objetivo e consistente com
as razões e contrarrazões apresentadas no decorrer da lide
, bem como rechaça pontualmente o erro fático apontado pelo embargante
ao
elaborar acerca da livre pactuação
de juros remuneratórios

em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional
, (trecho destacado acima).

Outrossim, no tocante à contradição alegada, verifica-se que a conclusão do julgado se encontra em harmonia com o resultado do aresto, conforme exposto pelo trecho acima colacionado. Nesse sentido, infere-se que a contradição referida nos
aclaratórios
se remete ao resultado do acórdão e à opinião da parte vencida.

Conforme cediço, no caso da contradição, o vício que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, quando alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra. Verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024